Tribunal: TJDFT
Processo: 0000124-44.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. ABALO PSICOLÓGICO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REPROVAÇÃO DO ATO. DANOS MORAIS. REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados com violência sexual, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparado com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma sempre clandestina, e quando se coaduna com outros elementos probatórios.

2. Pelos depoimentos prestados, é possível perceber unicidade entre as versões apresentadas pela vítima e pelos demais informantes e testemunhas, os quais mantêm a mesma narrativa, tanto na delegacia quanto em juízo.

3. O abalo psicológico sofrido pela vítima em razão dos fatos descritos na denúncia justifica a valoração negativa das consequências do crime, pois, além de narrados pelas testemunhas, também restou comprovado por laudo.

4. O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Segundo entendimento do STJ, deve ser formulado pedido expresso na inicial acusatória, o que verificado no caso dos autos.

5. O benefício da substituição da pena por restritiva de direitos tem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal. No caso, o juízo de origem não o aplicou em vista da análise desfavorável das consequências do crime, indicando que a substituição não será suficiente para a reprovação do ato e prevenção.

6. Apelação conhecida e desprovida.